Tribunal: TJDFT
Processo: 0740607-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740607-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACSON DOS REIS SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA, REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Jacson dos Reis Silva em face da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência parcialmente, para limitar a 30% da remuneração bruta os descontos decorrentes dos empréstimos firmados com o Banco do Brasil e consignados no contracheque e na conta bancária deste. As razões recursais centram-se no art. 104-A do CDC e na Lei no 14.181/2021 (superendividamento). Afirma que os empréstimos empenham 89,44% da renda mensal que recebe, no importe de R$ 6.897,94. Sustenta que está com a subsistência comprometida e, para tanto, apresenta um plano de pagamento para que apenas 30% da sua renda permaneça retida. Pugna pelo deferimento, em antecipação de tutela, da estratégia de pagamento apresentada nos autos. No mérito, pretende a confirmação da liminar. O preparo não foi realizado, porque o agravante litiga sob o amparo da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, inciso I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante almeja que seja deferido, liminarmente, o plano de pagamento apresentado, segundo alega, dentro do limite de 30% dos seus rendimentos. Malgrado a insurgência supracitada, vê-se, da análise da decisão agravada, que houve limitação dos descontos oriundos dos empréstimos dentro do patamar legal, confira-se: “No caso dos autos, somente os empréstimos perante o BANCO DO BRASIL superam tal limite, no que merece a presente tutela provisória de urgência acolhimento em parte. Isso se extrai que a diferença entre a remuneração bruta mensal (R$ 7.712,22) com o total dos descontos compulsórios (R$ 197,26 e R$ 271,00), remete ao saldo parcial de R$ 7.243,90 (remuneração bruta menos descontos compulsórios legais). Desse valor calcula-se o limite para cada empréstimo (30%) com base nos julgados acima externados, o que remete ao patamar de R$ 2.173,17, quantia equivalente a 30% da remuneração bruta abatidos os descontos compulsórios legais. Daí quando se compara tal limite às parcelas de empréstimo informadas/comprovadas perante o BANCO PAN S.A., BANCO BMG S.A., REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO DE BRASÍLIA SA e ITAU UNIBANCO S.A., verifica-se que compatíveis com a limitação, no que indefiro o pedido antecipatório nesta parte, já que ausente a probabilidade do direito, tomando por base os julgados acima consignados. Já o somatório dos empréstimos perante ao BANCO DO BRASIL alcançam a cifra de R$ 3.013,91 (ID 107208467), excedendo o limite acima estabelecido em R$ 840,74, o que ratifica a concessão em parte da tutela provisória de urgência para determinar tal limitação. Dito isso, esclareço que as tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se mostra presente em face do réu Banco do Brasil já que o somatório das parcelas de seus empréstimos ultrapassa o patamar de 30% da remuneração bruta abatidos os descontos compulsórios, o que em desconformidade com os julgados acima colacionados. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, vez que afrontada a condição de subsistência da autora, já que o somatório de todos os descontos relativos a empréstimos superam 90% da sua renda bruta abatidos os compulsórios legais, o que prejudica ainda mais a situação financeira da demandante para os meses seguintes, todavia repiso que não há como não destacar que este juízo adotou o entendimento externado no Acórdão no 1322519 desta Corte, o que individualizou a limitação legal para cada ré, para fins de não prejudicar somente as instituições financeiras, diante da notória e significativa contribuição da autora para sua condição de superendividamento. Por fim, observo que a tutela é reversível na medida em que a improcedência do feito ou a cassação/reforma desta decisão pode fazer retornar os descontos aos valores contratados.” Com efeito, a teoria do crédito responsável impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor. Contudo, a preservação do patrimônio mínimo também deve ser exigida do cidadão, notadamente porque este é o destinatário da preservação à dignidade humana. Nesta perspectiva, corrobora-se a interpretação jurisprudencial aplicada à hipótese, uma vez que considerou a limitação de 30% diante dos contratos bancários firmados com cada instituição financeira. No mesmo sentido, transcreve-se o seguinte acórdão desta e. Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. CREDORES DIVERSOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNADOS. LIMITE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não pode o devedor, mesmo ao se considerar possíveis os descontos em conta corrente para satisfação de parcelas de mútuo financeiro, ficar privado do mínimo necessário à sua sobrevivência, sob pena de a cobrança do crédito, exercício regular de um direito, tornar-se abusiva, afrontando-se a Dignidade da Pessoa Humana. 2. Contudo, a contratação de mútuos bancários em instituições financeiras diversas prejudica o controle de eventual superendividamento por parte do credor. 3. O ajuizamento posterior de ação judicial para minorar os descontos havidos mensalmente na remuneração do devedor por parte de mais de uma instituição financeira caracteriza um comportamento contraditório de sua parte, o qual é vedado em nosso Ordenamento Jurídico. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão: 1342949, 8a Turma Cível, Rel.: Des. Eustáquio de Castro, PJe: 31/05/2021) (g.n.) Ausente, pois, a plausibilidade do direito necessária para deferir a tutela de urgência pretendida pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique a presente decisão ao d. Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator